Tribunal: TJDFT
Processo: 0703204-53.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS QUALIFICADO. ART. 32, § 1o-A, DA LEI N. 9.605/98. CONDUTA OMISSIVA DO TUTOR. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 32, § 1o-A, da Lei n. 9.605/98, por ter submetido dois cães a condições de abandono, sem fornecimento regular de alimento e água, em ambiente insalubre.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente do elemento subjetivo do tipo previsto no art. 32, § 1o-A, da Lei n. 9.605/98, apta a demonstrar que o réu, ao deixar de prestar cuidados básicos aos animais sob sua tutela, agiu com dolo, ainda que eventual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo deve ser aferido a partir das circunstâncias concretas, pois não é possível acessar diretamente a esfera psíquica do agente.
4. O próprio réu admitiu, na fase extrajudicial, que deixou os cães sozinhos no imóvel; que permaneceu por quatro ou cinco dias sem lhes fornecer alimento e água; que tinha ciência das condições precárias de higiene e; que sabia da intervenção de vizinhos para garantir a sobrevivência dos animais.
5. As declarações prestadas na fase policial são válidas quando corroboradas por outros elementos de prova, ainda que o réu tenha optado por ser revel em juízo.
6. As fotografias evidenciam a magreza, a ausência de alimentação adequada e o ambiente insalubre, o que demonstra o nexo causal entre a omissão do tutor e o sofrimento dos animais.
7. O tipo penal do art. 32 da Lei n. 9.605/98 exige dolo, direto ou eventual, não admitindo modalidade culposa, sendo suficiente a comprovação de que o agente tinha consciência das condições de baixo bem-estar impostas aos animais e, ainda assim, assumiu o risco do resultado ao deixar de fornecer cuidados básicos indispensáveis, o que configura dolo eventual.
IV. DISPOSITIVO
8. 8. Recurso conhecido e desprovido.